Tribunal: TJDFT
Processo: 0745888-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745888-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MARIA DE ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por HELENA MARIA DE ALMEIDA contra a decisão (ID 253407288) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença, requerido pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL SICREDI PLANALTO CENTRAL, indeferiu o pedido de revisão do percentual da penhora que incide sobre os proventos da executada. Em suas razões (ID 77509417), sustenta que: 1) a manutenção da constrição compromete seu mínimo existencial; 2) encontra-se em situação de superendividamento, com renda líquida inferior ao salário-mínimo; e 3) a alegação de preclusão não deve prosperar por se tratar de matéria de ordem pública e pela alteração da situação fática. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a imediata suspensão da penhora em folha. No mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em primeira instância. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a medida de urgência. Ainda que se reconheça o risco de dano, em razão do caráter alimentar da verba, a probabilidade de provimento do recurso, em cognição sumária, é controversa. A agravante não apresentou elementos que indiquem, de plano, o desacerto da decisão agravada. A decisão recorrida fundamenta-se, expressamente, na afirmação de que a matéria está preclusa e que a penhora determinada pela instância superior é de observância obrigatória. A tese recursal - que pretende afastar a preclusão sob o fundamento de que a proteção ao mínimo existencial constitui matéria de ordem pública e de que houve alteração fática apenas três meses após a prolação do acórdão - demanda exame mais detido, incompatível com a presente fase processual. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator